Tribunal: TJMT
Processo: 0000865-31.2020.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000865-31.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GENNADY KUZNETSOV - CPF: 567.282.041-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ULIANA OVCHINNIKOV - CPF: 886.762.421-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENNADY KUZNETSOV

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL – (ART. 129, §9º, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP) – CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PROCEDÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA – PLEITO PELO AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO DO VALOR RELATIVO À REPARAÇÃO DOS FATOS – INVIABILIDADE – TEMA REPETITIVO 983/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PAREER.

Embora a legislação não tenha estabelecido critérios matemáticos para aferição da pena basilar, estando a sua fixação na discricionariedade do julgador, a alteração da reprimenda neste momento da dosimetria exige a apresentação de fundamentação adequada e utilização de patamares razoáveis para exasperação.

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000865-31.2020.8.11.0037

APELANTE: GENNADY KUZNETSOV

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gennady Kuznetsov
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do processo nº 0000865-31.2020.8.11.0037, onde foi condenado às seguintes penas:

-
08 (oito) meses de detenção
pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal (lesão corporal)
;

-
04 (quatro) meses de detenção
em razão da prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal (ameaça);

Reconhecido o
concurso material
(art. 69, CP) entre os crimes, a pena foi fixada em
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
aberto
(ID 169480960).

O apelante também foi condenado ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de reparação de danos (ID 169480960).

Inconformado,
Gennady Kuznetsov
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação onde pugnou (i) pelo afastamento da
negativação
das
circunstâncias judiciais
(exceto dos
antecedentes
), alegando a utilização de elementos abstratos e genéricos e (ii) pelo afastamento da condenação à reparação dos danos causados ou, subsidiariamente, pela sua redução (ID 169480965).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 169480968).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação (ID 175107732).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENNADY KUZNETSOV

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Gennady Kuznetsov
imputando-lhe dos crimes de lesão corporal (art. 129, §9º, CP) e ameaça (art. 147, c/c art. 61, II,
a
e
f
, do CP).

Segundo a inicial acusatória, em 05/01/2020, por volta das 20h00, no interior da propriedade rural denominada Fazenda Cinta de Pedra, localizada na Colônia Russa Massape, na cidade de Primavera do Leste/MT, o apelante
Gennady Kuznetsov
, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher (na forma da Lei nº 11.340/2006) ofendeu a integridade corporal de sua companheira
Uliana Ovchinnikov

(ID
169470955 – pp. 01/03).

A denúncia registra que o apelante
Gennady Kuznetsov
e a vítima
Uliana Ovchinnikov

“[...]
convivem maritalmente há período de 28 (vinte e oito) anos e que, as agressões verbais e físicas foram uma constante no relacionamento. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciando
Gennady Kuznetsov
, após ingerir bebida alcoólica, arremessou garrafas de vidro contra a vítima
Uliana Ovchinnikov
, além de tê-la agredido com murros e desferido golpes com uma ripa de madeira que causaram as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesão Corporal de fls. 30/37-IP e visualizadas no registro fotográfico de fls. 30/37
” (ID
169470955 – pp. 01/03).

Além deste fato, a peça inaugural relatou que
“[...]
nas mesmas condições de tempo e local acima noticiadas, o denunciado
Gennady Kuznetsov
, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, ameaçou a companheira
Uliana Ovchinnikov
, por palavras,
consistente em prometer que a mataria caso se separasse dele
. Ressoa também dos autos que o denunciando agiu impelido por ‘motivo torpe’, eis que por sentimento de posse que nutre pela vítima
” (ID
169470955 – pp. 01/03).

A denúncia foi julgada
totalmente procedente
, razão pela qual o apelante foi condenado como incurso nas penas do art. 129, §9º, e art. 147, c/c art. 61, II,
a
(motivo fútil) e
f
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 (ID 169480960).

Inconformado,
Gennady Kuznetsov
interpôs recurso de apelação onde pretende rediscutir apenas questões relativas às penas impostas, não havendo qualquer insurgência quanto à materialidade e/ou autoria delitivas.

-
Dos pleitos referentes às penas privativas de liberdade
.

Em seu
primeiro argumento
, o apelante sustenta que as
circunstâncias judiciais
, com exceção dos
maus antecedentes
, foram valoradas negativamente com base em elementos abstratos e genéricos, razão pela qual devem ser afastadas.

As circunstâncias indicadas no art. 59 do Código Penal foram analisadas pelo juízo de primeiro grau nos seguintes termos:

“No que pertine à
culpabilidade
o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal;
possui antecedentes
,
sendo uma condenação no processo n. 0007291-93.2019.8.11.0037 (art. 306 da Lei n. 9503/97), que transitou em julgado em 29/03/2022, e será utilizada para fins de elevação da pena base
; quanto à
conduta social
, nada restou apurado; sua
personalidade
nada restou demonstrada nos autos; quanto aos
motivos
nada consta nos autos; às
circunstâncias
do crime são as narradas na denúncia; as
consequências
do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva” (ID 1694800960 – p. 11).

Analisando os elementos valorados pelo juízo de primeiro grau, observa-se que apenas os
antecedentes
comportam negativação –
vez que as demais circunstâncias judiciais são neutras
– o que foi observado pelo juízo de primeiro grau que se valeu, apenas e tão somente, dos
maus antecedentes
para elevação da reprimenda na primeira fase da dosagem da pena.

Contudo, um segundo ponto, quanto não alegado, deve ser observado.

O crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal estabelece em abstrato a pena de
03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção
, tendo o juízo de primeiro grau fixado a pena-base em
06 (seis) meses de detenção
.

Naquilo que concerne ao crime descrito no art. 147 do Código Penal, a legislação impõe a pena de
01 (um) a 06 (seis) meses de detenção
, tendo sido aplicado na sentença a pena de
03 (três) meses de detenção
.

Em relação ao crime de lesão corporal (art. 129, §9º, CP), a pena basilar foi adequada e corretamente aplicada
, entretanto,
a pena do crime de ameaça (art. 147, CP) foi fixada em patamar desarrazoado –
devendo ser redimensionada
.

Considerada apenas uma circunstância judicial negativamente, fixo a pena base pelo crime de ameaça (art. 147, CP) em
01 (um) mês e 07 (sete) dias de detenção.

Considerando a presença das agravantes indicadas no art. 61, II,
a
e
f
, do Código Penal, e da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal), mantendo a compensação realizada na sentença, fixo a pena provisória em
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
.

Por não haver causas de aumento ou de diminuição de pena, estabeleço,
definitivamente
, a pena de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal).

Ante a correta aplicação, a pena do crime de lesão corporal não comporta alteração.

- Do pedido de afastamento ou redução do valor fixado a título de reparação de danos.

Conforme destacado, o apelante foi condenado ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de reparação de danos (ID 169480960).

Inconformado, alega que a referida condenação deve ser afastada ante a inexistência de contraditório e ampla defesa a respeito do tema.

Sem razão.

Em primeiro lugar porque a jurisprudência já assentou entendimento no sentido de que a reparação dos danos causados pela infração penal depende de pedido expresso, os quais foram feitos na denúncia (
ID
169470955 – pp. 01/03
) pelo Ministério Público Estadual.

Em segundo lugar porque a produção de prova específica quanto a ocorrência e extensão do dano e a indicação do valor pretendido a título de reparação são dispensáveis, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça desde o julgamento do Recurso Especial nº 1.675.874/MS (Tema Repetitivo 983), cujos termos esclareceram que:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

Embasando os fundamentos aqui apresentados, confira-se: AgRg no REsp 1686224/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018; AgRg no REsp 1673181/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018.

E não é outro o entendimento desta 1ª Câmara Criminal. A este respeito: N.U 0009827-30.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021; N.U 1002271-63.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021.

Logo, como houve pedido expresso na inicial acusatória, permitindo a ampla discussão da matéria com observância do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em possibilidade de reforma da sentença neste ponto.

Por fim, importante sublinhar que a violência doméstica e familiar contra a mulher implica em dano moral
in re ipsa
, de modo que se comprovada a prática delituosa, não cabe maior discussão a respeito da efetiva ocorrência do dano para fixação do valor mínimo, pois “
a de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração
.” (REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019).

Desta forma, a condenação ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de reparação de danos, não comporta afastamento ou minoração.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para
redimensionar a pena do crime de ameaça (art. 147, CP) para

01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
.

No que se refere aos demais pontos, mantenho a condenação a

08 (oito) meses de detenção
pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal (lesão corporal)
e ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de reparação de danos (ID 169480960).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023